Tribunal: TJDFT
Processo: 0705742-67.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME OU CONSIDERAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "H", DO CÓDIGO PENAL. DESCABIMENTO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DA AUTORIDADE PARENTAL. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA. REDUÇÃO PROPORCIONAL.
1. Não vinga o pleito absolutório, se suficientes as provas da materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável, notadamente em razão das declarações seguras da vítima, que se revestem de especial importância para comprovação de delitos contra a dignidade sexual, mormente quando corroboradas pelo depoimento de testemunhas.
2. Não é possível valorar negativamente a culpabilidade na pena-base (art. 59, CP), tampouco reconhecer a circunstância agravante consistente na prática do crime contra criança (art. 61, inc. II, alínea “h”, do CP), ambas estribadas na tenra idade da infante, porque tal fundamentação se confunde com elementos inerentes ao tipo penal do estupro de vulnerável cometido com menor de 14 (quatorze) anos.
3. Na pena-base, não cabe considerar como adversa a vetorial das circunstâncias do crime (art. 59, CP), sob fundamento de que o estupro de vulnerável foi praticado na residência da vítima, mediante abuso de confiança familiar, pois esse argumento se confunde com os motivos utilizados para a incidência da agravante genérica relativa ao contexto doméstico e familiar (art. 61, inciso II, alínea f, do CP), o que não é permitido, sob pena de bis in idem.
4. Não inexistindo informações claras quanto ao número de vezes em que cometidos os atos libidinosos, deve a dúvida beneficiar o réu, e levando-se em consideração as declarações da vítima, pode-se confirmar a ocorrência de apenas uma conduta delituosa após a maioridade penal do denunciado.
5. Não se cogita aplicar a causa especial de aumento de pena (art. 226, inc. II, do CP), uma vez que a autoridade parental não se encontra descrita na denúncia, sob risco de ofensa ao princípio da correlação, tampouco restou comprovado nos autos que o acusado detinha autoridade sobre a vítima pelo simples fato de serem primos.
6. No caso em concreto, ocorrendo excesso na indenização estabelecida a título de danos morais, o valor mínimo de reparação deve ser reduzido, levando-se em conta não apenas a extensão do dano, como também a capacidade econômica do ofensor.
7. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido.